Tribunal: TJDFT
Processo: 0733747-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733747-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. No ofício juntado ao ID 31087573, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais anexando cópia no ID 31087572. Na petição de ID 32008775, o agravante confirma a perda do objeto do recurso. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator